Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011327-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011327-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer
– REPAROS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE EDIFÍCIO – DEFEITOS CONTRUTIVOS EM DUTOS QUE PROVOCAM MAUS ODORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes
indícios relevantes capazes de demonstrar que o prédio apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra,
é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011327-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

Proc. referência:
- Ação de Obrigação de Fazer no 1051874-03.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helbor Empreendimentos S.A contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, deferiu
o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que a requerida, aqui agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o reparo do sistema de ventilação do esgoto do edifício, do 1o ao 28o andar, de modo a sanar o problema com maus odores provenientes do esgoto, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento.

A agravante sustenta a falta de pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, que a decisão se baseia em documento unilateral e incompleto, que não há anomalia que gere risco à segurança da edificação, bem assim que há perigo de irreversibilidade material da medida, por conter caráter satisfativo.

Alega que a questão demanda instrução probatória notadamente por perícia técnica para apurar a existência, a origem e a responsabilidade pela reparação do dano.

Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida, subsidiariamente afastar a incidência da multa diária arbitrada, até a autorização do agravado para que a recorrente ingresse nas dependências do condomínio.

Contraminuta apresentada no Id. 94310493 - págs. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011327-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Helbor Empreendimentos S.A
contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate
, deferiu
o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida, agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o reparo do sistema de ventilação do esgoto do edifício, do 1o ao 28o andar, de modo a sanar o problema com maus odores provenientes do esgoto, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento.

A lide advém do fato de que o Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate foi recebido no mês de dezembro de 2015, bem como que, na mesma, data foi instalado condomínio e a transmissão pela construtora da área comum do empreendimento, juntamente com todas as suas instalações, todavia, irregularidades e diversos defeitos construtivos e de materiais foram detectados, dentre eles a ocorrência de maus odores nos corredores do 1o ao 28o andar do edifício, advindos dos dutos de ventilação, que apesar dos vários chamados de assistência técnica e de notificações enviadas o problema dos maus odores não foi solucionado pela construtora.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, por entender que foram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Consignou a decisão agravada:

“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio da resposta à solicitação de assistência técnica (ID 42533781), e da Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Civil Daniel Sales Escame (ID 42533778), de cujo teor extrai-se, prima facie, que os maus odores nos corredores do 1o ao 28o andar do edifício decorreriam da inadequada instalação dos dutos de ventilação, quando da edificação do prédio, o que demonstraria a obrigação da construtora requerida de reparar esse defeito, mesmo porque, a teor do art. 618 do Código Civil, ‘nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo’.

O perigo de dano exsurge do evidente prejuízo aos condôminos, decorrentes dos maus odores nos corredores do 1o ao 28o andar do edifício.”

Contra esta decisão recorre a requerida.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, para que a requerida agravante realize reparos na tubulação do edifício.

No caso, os documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente
laudo técnico subscrito por engenheiro, confirma a existência de problemas nos dutos de ventilação que provoca os maus odores, em princípio, relacionados à deficiência na realização da obra.

Como se vê, em princípio, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o edifício apresenta vícios de construção que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar e necessita de reparos.

Dessa forma, considerado que as
Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, bem assim que
a responsabilidade pelo produto é objetiva (art. 12 do CDC), em análise não exauriente nesta seara de recurso,
com razão a decisão recorrida ao deferir o pedido de tutela de urgência.

Realça-se que a matéria aqui tratada se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem como um dos princípios basilares a confiança e a proteção das legítimas expectativas contratuais e extracontratuais, criadas no mercado de consumo pela atividade de todos aqueles envolvidos na cadeia produtiva.

A propósito da irreversibilidade, como pressuposto da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor, inclui-se o que a doutrina preconiza: a regra é que não cabe autorizar providência emergencial “quando houver perigo de irreversibilidade”, todavia, deve-se correr esse risco naqueles casos excepcionais em que a denegação importe maior dano ao autor do que benefício ao réu.

Ademais, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui agravante,
considerado que, ainda que concluído os reparos, estes poderão ser alvo de ressarcimento financeiro no caso de eventual improcedência da demanda.

Com relação à multa diária, vê-se que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de arruinar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

No que diz respeito ao valor estipulado, parece-me razoável para o fim de conferir a agravante ao cumprimento.

Assim, prudente manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021